Tribunal: TJMT
Processo: 1006059-71.2022.8.11.0086
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006059-71.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARINES MARIA CHEMIN DOS SANTOS - CPF: 732.775.849-68 (RECORRENTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1006059-71.2022.8.11.0086

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1006059-71.2022.8.11.0086

Recorrente:
Marines Maria Chemin dos Santos

Recorrido:
Munícipio de Nova Mutum/MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO CONFORME PREVISTO NA NORMA MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recebimento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Entretanto, cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual, em respeito ao princípio da legalidade. In casu, verifica-se que o Município paga de forma correta e legal o adicional de insalubridade, na forma da Lei Complementar Municipal no 014/2002, no percentual de 10% (dez por cento), a título de grau médio, conforme o artigo 85-A.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1006059-71.2022.8.11.0086

_____________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1006059-71.2022.8.11.0086

Recorrente:
Marines Maria Chemin dos Santos

Recorrido:
Munícipio de Nova Mutum/MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Marines Maria Chemin dos Santos

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
189725744
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais, sob o fundamento de que a função desempenhada pela autora recorrente faz jus ao
grau médio de insalubridade
, correspondente ao percentual de
10% (dez por cento)
, nos termos da Lei Complementar municipal no 14/2002.

Recurso Cível Inominado
(Id.

189725747

)
:
a recorrente defende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais,
pugnando pelo recebimento do adicional de insalubridade em 20% (vinte por cento) sobre o seu salário-base ou vencimento, por exercer atividade insalubre em grau médio.

Contrarrazões (Id
189725748
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1006059-71.2022.8.11.0086

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1006059-71.2022.8.11.0086

Recorrente:
Marines Maria Chemin dos Santos

Recorrido:
Munícipio de Nova Mutum/MT.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Marines Maria Chemin dos Santos
em face do
Munícipio de Nova Mutum/MT
, em que pretende a condenação do ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade em 20% (vinte por cento) sobre o seu salário-base ou vencimento, por exercer atividade insalubre em grau médio.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a recorrente é servidora pública municipal efetiva, ocupando o cargo de Técnica de Enfermagem, e está sujeita a contato com agentes nocivos à saúde, fazendo jus ao adicional de insalubridade. Aduz que faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), conforme grau apurado em Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, o qual consignou que a função desempenhada por ela possui grau médio.

Em contraponto,
o ente recorrido assevera que a servidora recebe o percentual de 10% (dez por cento) a título de adicional de insalubridade, tendo como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, nos termos do art. 85-A da Lei Complementar Municipal no 014/2002, alterada pela Lei Complementar no 72/2010.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
embora o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT seja válido para avaliar o grau de insalubridade, ao qual a servidora está exposta, constata-se que o cargo da recorrente se enquadra
em grau médio. Assim
, para a aplicação do ali constatado é necessária a sua adequação à norma municipal, uma vez que a conclusão do laudo não utiliza como fundamento a legislação municipal vigente.

Ressalta-se que, cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual, em respeito ao princípio da legalidade.

Assim,
no caso dos autos, o cargo ocupado pela recorrente está regulamentado por legislação municipal própria, qual seja, a Lei Complementar n. 14/2002
que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Nova Mutum, que prevê o seguinte:

“Artigo. 85-A O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho,
assegura a percepção de adicional respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais
, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Incluído pela LMC No 72 de 2010)
.

Parágrafo único.
A insalubridade somente poderá ser apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado
. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 72/2010)

Artigo 88
No disciplinamento interno de cada entidade a concessão dos adicionais de atividades de insalubridade e de periculosidade serão observadas, tanto quanto possível, as situações estabelecidas em legislação federal trabalhista específica, que o Município adotará para situações estatutárias idênticas ou assemelhadas
, competindo a cada Poder e entidade indicar os casos respectivos.

Dessa forma,
observa-se que o recorrido paga de forma correta e legal o adicional de insalubridade, na forma da Lei Complementar Municipal no 014/2002, no percentual de 10% (dez por cento), a título de grau médio.

Assim, estando o adicional de insalubridade sendo pago em grau médio, nos moldes delineados na lei municipal e, ainda, inexistindo falta de proporcionalidade dos valores pagos,
não pode o Poder Judiciário determinar a majoração do adicional e a mudança de base de cálculo sem previsão legal
, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 14/2002 –
NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO ADICIONAL NO IMPORTE DE VINTE POR CENTO
- AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – BASE DE CÁLCULO CONFORME PREVISTO NA NORMA MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-MT - RI: 10044184820228110086, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/03/2023).”

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024